Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1012527-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO MENDES PAVÃO
RECORRIDOS: BRUNO HENRRIQUE REIS PAVÃO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO MENDES PAVÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24834992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO PRISIONAL – DÍVIDA POR MAIS 11 ANOS – DEVEDOR RECALCITRANTE – DEMORA NA SOLUÇÃO CAUSA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.
‘Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor” (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).’ (AI 1012527-23.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 33317529).
Alega violação aos artigos 11, 371, 373, II, 489, §1o, III e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 39178458).
Contrarrazões (ID 42630460).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, III e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, III e 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, pois a fundamentação recursal é genérica, porquanto a Câmara julgadora não dirimiu o ponto atinente aos parâmetros adotados para se fixar o valor da pensão alimentícia (binômio necessidade/possibilidade), bem assim no tocante à impossibilidade de pagamento em razão da doença grave que acomete o Recorrente (câncer de próstata).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em síntese, no presente agravo de instrumento o agravante alega que a dívida não apresenta risco alimentar e que está acometido por doença grave; (câncer de próstata), requerendo, pois, a revogação do decreto prisional. Entretanto, não identifico erro na decisão agravada.
Isso porque não restou demonstrada a impossibilidade de pagar os alimentos e o fato do agravante ter deixado transcorrer mais de anos de dívida alimentar, não pode ser convertido em prêmio ao agravante; ao contrário, reafirmo que o agravante é devedor recalcitrante por mais de 10 anos.(...)
No caso, sem sombra de dúvidas, a demora na solução do litígio está sendo causada pelo próprio agravante.
Por fim, no tange à doença do agravante, além de compartilhar do entendimento da juíza “a quo”, de ausência de prova da sua incapacidade laborativa, não há laudo e indicação do tratamento a que está sendo submetido o agravante, para a finalidade de análise da incompatibilidade com o decreto prisional.” (ID 24834991)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, III e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 11, 371 do CPC, está amparada na assertiva de que o acórdão recorrido não observou a normatividade processualista afeita ao caso concreto, em relação ao ônus probatório inserto no artigo 373, II, do CPC, já que os Recorridos asseguram a falta de pagamento dos alimentos, contudo não lograram êxito em comprovar tal arguição, argumentando apenas que o documento comprobatório da enfermidade que acomete o Recorrente não é capaz de evidenciar o alegado.
“Em síntese, no presente agravo de instrumento o agravante alega que a dívida não apresenta risco alimentar e que está acometido por doença grave; (câncer de próstata), requerendo, pois, a revogação do decreto prisional. Entretanto, não identifico erro na decisão agravada.
Isso porque não restou demonstrada a impossibilidade de pagar os alimentos e o fato do agravante ter deixado transcorrer mais de anos de dívida alimentar, não pode ser convertido em prêmio ao agravante; ao contrário, reafirmo que o agravante é devedor recalcitrante por mais de 10 anos.(...)
No caso, sem sombra de dúvidas, a demora na solução do litígio está sendo causada pelo próprio agravante.
Por fim, no tange à doença do agravante, além de compartilhar do entendimento da juíza “a quo”, de ausência de prova da sua incapacidade laborativa, não há laudo e indicação do tratamento a que está sendo submetido o agravante, para a finalidade de análise da incompatibilidade com o decreto prisional.” (ID 24834991)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI